Tribunal: STF
Processo: Rcl 83289
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARE Nº 843.989/PR. TEMA RG Nº 1.199: AUSÊNCIA. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO POR ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEMONSTRADO O FIM ESPECÍFICO. COMPROVAÇÃO DO DOLO. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO PROBATÓRIA: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Wilson de Araújo Rocha e outros (a/s), contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Ação de Improbidade Administrativa nº 1004639-75.2015.8.26.0533, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral).



    2. Os reclamantes narram que o Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa em desfavor de Wilson de Araújo Rocha, que era, à época dos fatos, vereador na Câmara de Vereadores de Santa Bárbara d'Oeste, por ter contratado Fernanda da Costa Barbosa Balbina como assessora, muito embora os serviços fossem prestados por seu marido, o que configuraria ato de improbidade administrativa que causou dano ao erário.



    3. Informam que, na sentença, julgou-se o pedido da ação procedente, com base no art. 10, caput, da Lei de Improbidade Administrativa. Os reclamantes e o Ministério Público interpuseram apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo dos reclamantes e deu provimento ao apelo do MPSP, reenquadrando a conduta dos reclamantes ao art. 9º da LIA para condená-los às penas de “integral ressarcimento do dano, suspensão dos direitos políticos pelo interregno de nove anos, pagamento de multa civil equivalente ao dobro do valor do acréscimo patrimonial auferido e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos” (e-doc. 1, p. 3).



    4. Apontam que foi interposto recurso especial. Contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se manteve a condenação, interpuseram recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, tendo sido interposto agravo regimental, embargos de declaração e novo recurso extraordinário, cuja decisão de inadmissibilidade gerou a interposição de agravo em recurso extraordinário.



    5. Esclarecem que o ato reclamado não é a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário, mas o acórdão do Tribunal de Justiça que os condenou pela prática de ato de improbidade por enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei 8.429, de 1992), com fundamento no dolo genérico, enquanto a nova redação dada à lei de improbidade exige a caracterização do dolo específico.



    6. Sustentam que as “afirmações de que os réus “fraudaram a relação de pessoalidade”, ou que houve “beneplácito” e “conluio”, sem descrição precisa da vontade de alcançar o resultado tipificado no art. 9º da LIA (= ausência de dolo específico) - mesmo porque, ainda que FERNANDA tenha sido a nomeada para a função comissionada e supostamente não laborado, não há que se falar em enriquecimento ilícito, na medida em que é premissa do acórdão reclamado que MARCUS a cobria quando FERNANDA não podia acompanhar WILSON em seus afazeres (esta é premissa do acórdão, e não admissão de acusações) – ou seja: no fim da linha, havia contraprestação por serviços efetivamente desempenhados” (e-doc. 1, p. 15).



    7. Apontam que os réus foram inocentados na ação penal contra eles ajuizada, pois “a instância cível PRESUMIU que 'a corré Fernanda não prestou, efetivamente, qualquer serviço atinente ao cargo de assessora parlamentar', a instância penal concluiu que 'A acusada Fernanda comprovou ... que esteve na companhia do vereador em alguns eventos na cidade, conforme se observa das fotografias de fls. 159/167... também foi vista ... na Câmara dos Vereadores pelos funcionários, o que afasta a tese de que ela não trabalhava” (e-doc. 1, p. 19).



    8. Requerem “seja recebida e processada a presente Reclamação, para que, ao final, seja julgada procedente, cassando-se definitivamente o acórdão reclamado, por violação às teses firmadas no julgamento do Tema 1199/STF (que atestam a atipicidade subjetiva das condutas dos reclamantes), julgando-se improcedente a ação de improbidade nº Processo nº 1004639-75.2015.8.26.0533 - REsp 1896757/SP (2020/0246976-9)” (e-doc. 1, p. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    12. No presente caso, em 09/09/2015, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação de improbidade administrativa contra os ora reclamantes, em razão de Fernanda Costa Barbosa Balbina, que trabalhava como agente administrativa para empresa metalúrgica em Americana, com jornada de trabalho das 7h à 17h, ter sido nomeada como assessora parlamentar no gabinete do vereador Wilson de Araújo Rocha, verificando-se que as funções do cargo eram, de fato, exercidas por Marcus Rogério Balbina, marido de Fernanda. O Ministério Público apontou que a percepção de vencimentos sem a devida contraprestação do serviço gerou dano ao erário, conforme art. 10, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, postulando a devolução do valor de R$ 35.534,41 (e-doc. 7, p. 1-4).



    13. Em 14/06/2018, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara d’Oeste/SP condenou os réus ao ressarcimento integral do dano e à suspensão dos direitos políticos, em razão da conduta prevista pela prática de ato doloso de improbidade, descrito no no art. 10, caput, da LIA. Confira-se o teor da fundamentação (e-doc. 14, p. 44; grifos acrescentados):



    “Deveras, quejando se colhe das provas constantes dos autos, até o átimo em que encetada, pelo MP, a investigação sobre a situação dos réus, a corré Fernanda não prestava, nem mesmo à distância, ou através de home-office, os serviços inerentes ao cargo de assessora parlamentar do corréu Wilson, e quem o fazia, em seu lugar, ao mais completo arrepio das mais comezinhas normas, e dos mais elementares princípio que regem e informam a atuação de agentes públicos (artigo 37, caput, da Constituição da República), era, sob o plano fático, o corréu Marcus, tudo não só sob o beneplácito do corréu Wilson, mas sem dúvida alguma mediante prévio concerto entre os três réus, já que a situação fática, aqui narrada, e que, bise-se, encontra suficiente supedâneo nas provas precedentemente destacadas, se verificou desde o exato instante em que se perfez a nomeação da corré Fernanda.



    Deste contexto fático exsurge inexorável, por sua vez, o dolo dos réus, o desígnio, pretendido e empreendido, de fraudar a relação de pessoalidade inerente à nomeação para dado cargo em comissão, e mais, de fraudar, lesar e conspurcar o erário, já que desde a sua nomeação, e até o momento em que foi surpreendida pela investigação realizada pelo MP, a corré Fernanda não prestou, efetivamente, qualquer serviço atinente ao cargo de assessora parlamentar do corréu Wilson, e mais porque a contar da nomeação foi o corréu Marcus quem realizou alguns dos serviços imanentes ao cargo. 



    Tenho, portanto, ante tudo o quanto adrede explicitado, que a corré Fernanda não passava daquilo que se convencionou denominar "servidor fantasma", que recebia o salário, pago pelo Estado, mesmo sem prestar qualquer serviço, o que, logicamente, só se operou em razão da aquiescência dos demais réus, do corréu Wilson, então vereador do Município de Santa Bárbara D'Oeste, e do corréu Marcus, esposo de Fernanda, que por sua vez atuou ativamente no esquema fraudulento ao exercer, de fato, alguns dos serviços imanentes ao cargo de assessor parlamentar do vereador Wilson.



    Considerando, então, todo o conjunto probatório amealhado e adrede amiúde esmiuçado, e a presença, no caso em voga, do dolo, elemento subjetivo-volitivo repudiado pelo ordenamento jurídico, vale dizer, pelos princípios que regem a administração pública, constantes do artigo 37, caput, da CRFB/88, em especial pelo princípio da moralidade, e pelas normas positivas hauridas da Lei nº 8.429/92, pontifico que os réus incorreram sim na prática de ato de improbidade administrativa, mais precisamente no ato previsto no artigo 9º, caput, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).



    (...)



    Diante da evidente lesão ao erário municipal, de rigor a condenação dos réus, solidariamente, dado que todos, coletiva e individualmente, cada qual a seu modo, concorreram para a consumação do dano ao patrimônio público, ao ressarcimento integral do prejuízo suportado, devendo devolver à Câmara a integralidade dos valores percebidos pela corré Fernanda, a título de salário/vencimentos/rendimentos, a serem apurados em ulterior liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora à taxa de 1% ao mês, a contar da derradeira notificação nos autos procedida, porquanto inaplicável ao caso em comento o enunciado da Súmula nº 54 do STJ, e de correção monetária segundo os índices da tabela do TJSP, a contar da data de cada pagamento.



    (...)



    De rigor, ainda, tendo em alça de mira a já aludida gravidade jurídica do ato ilegal praticado pelos réus, de completo menoscabo à res publica, ou seja, à coisa pública, a condenação dos réus à suspensão dos direitos políticos, que dar-se-á pelo interregno de nove anos.



    (...)



    DISPOSITIVO.



    - 5 -



    Ante ao exposto CONFIRMO a decisão por meio da qual concedida, em parte, a liminar de proêmio postulada (indisponibilidade de bens dos réus), e, por consectário, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação civil pública.”



    14. Os reclamantes e o Ministério Público interpuseram recurso de apelação, sendo que a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acolheu o recurso do MP e negou provimento ao recurso dos réus, nos seguintes termos (e-doc. 25, p. 5-13):



    “(...) Ademais, analisando a petição inicial (fls. 1/4), em que pese não primar, aquela peça, pela melhor técnica, vê-se que a causa de pedir foi exposta de modo claro, descrevendo a presença dos elementos caracterizadores da infração prevista no artigo 9º, “caput”, da Lei nº 8.429/1992 (auferir, dolosamente, vantagem econômica indevida, em razão do fictício exercício de cargo comissionado, assessor parlamentar, na Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste). No mais, como bem concluído na r. sentença:



    (...)



    A r. sentença, por sua vez, julgou procedente o pedido para condenar os réus ao integral ressarcimento do dano, com devolução dos valores percebidos pela corré Fernanda, a título de salário/vencimentos/rendimentos, a serem apurados em ulterior liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora à taxa de 1% ao mês, a contar da derradeira notificação nos autos procedida, porquanto inaplicável ao caso em comento o enunciado da Súmula nº 54 do STJ, e de correção monetária segundo os índices da tabela do TJSP, a contar da data de cada pagamento; suspensão dos direitos políticos pelo interregno de nove anos; pagamento de multa civil equivalente ao dobro do valor do acréscimo patrimonial auferido e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos, por infração ao disposto no artigo 9º, caput, c.c. artigo 12, I, ambos da Lei nº 8.429/92. 



    Com razão. 



    Isso porque, como dito, trata-se, em resumo, de ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público na qual se relata que, nomeada para o exercício de cargo em comissão (assessora parlamentar) na Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste, a corré Fernanda não trabalhou, efetivamente, como assessora parlamentar do corréu Wilson, Vereador à época, laborando “em seu lugar” o corréu Marcus, seu esposo e pessoa estranha aos quadros de funcionários da Casa legislativa. A servidora teria recebido vencimentos integrais, portanto, sem a correspondente contraprestação. Ou seja, ausente do labor na Casa legislativa nos períodos especificados, não houve o devido desconto dos vencimentos da servidora, porquanto, como dito, pessoa estranha ao quadro de funcionários ocupava, de maneira irregular, o espaço destinado ao exercício da função de assessoria legislativa.



    E, no particular, ainda que admitida a tese de que os assessores parlamentares não estão sujeitos a controle de jornada, é certo que devem realizar as atividades inerentes a seu cargo para fazer jus à remuneração paga pelo respectivo Ente Público. Assim, a despeito da possibilidade de os assessores parlamentares poderem trabalhar tanto nas dependências do órgão legislativo, quanto em locais distintos, de rigor que, efetivamente, exista essa contraprestação laboral, sob pena de enriquecimento sem causa, pelo recebimento de remuneração, sem o respectivo labor.



    Como bem pontuado pelo Juízo “a quo”, no caso, as testemunhas foram uníssonas ao evidenciar a ausência da corré Fernanda ao serviço de assessora parlamentar, evidenciando, por outro lado, o indevido comparecimento de Marcus, seu esposo, nas dependências da Câmara, exercendo, por vezes, a função de assessor parlamentar.



    (...)



    Considera-se presente, portanto, de fato, o dolo dos réus, cada um a seu modo (Wilson promovendo a nomeação de “servidor fantasma”, Fernanda aceitando tal condição, a fim de obter vantagem indevida, consistente em receber seus vencimentos, sema devida contraprestação laboral à Administração Pública, e, Marcus, sendo conivente com tal situação e desempenhando, por vezes, de maneira totalmente irregular, a função para a qual Fernanda havia sido nomeada, colaborando com o ajuste fraudulento), na prática de ato de improbidade administrativa, prevista no artigo 9°, caput, da Lei 8.429/1992, qual seja, enriquecimento ilícito, por ter a corré Fernanda, em conluio com os demais corréus,



    Ante o exposto, REJEITADA A PRELIMINAR, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo dos corréus e DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público, para estabelecer que os juros de mora da obrigação de ressarcir o prejuízo causado ao erário e de pagar a multa civil são contados da data do evento danoso (cada pagamento de remuneração realizado à corré Fernanda), como acima constou auferido, indevidamente, vantagem patrimonial, consistente em vencimentos integrais relativos ao cargo comissionado de assessor parlamentar, sem a devida contraprestação.”



    15. Em face desse acórdão, os reclamantes interpuseram recursos especial e extraordinário em 08/04/2020. Em julgamento proferido em 15/12/2023, no AREsp nº 1.896.757, o Superior Tribunal de Justiça excluiu as sanções de suspensão dos direitos políticos de Fernanda e Marcus, entendendo que não era o caso de incidência imediata de dispositivos introduzidos pela nova Lei de Improbidade, os quais se encontravam suspensos pela medida cautelar na ADI nº 7.236/DF, e também não seria o caso de aplicação do decidido no ARE nº 843.989/PR:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO SUPERVENIENTE. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS AGRAVANTES NA ESFERA PENAL. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 21, § 4º, DA LIA, INCLUÍDO PELA LEI N. 14.230/2021. EFICÁCIA SUSPENSA PELO STF. ADI N. 7.236/DF. ARTS. 17, CAPUT, §§ 10-C, 10-D, 10-F E 17-C DA LIA (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021). APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS IMPUTADOS AOS RÉUS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. CONTRARIEDADE AO ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LIA (REDAÇÃO ORIGINAL). OCORRÊNCIA.



    (...)



    4. Por ocasião do julgamento do ARE n. 843.989/PR, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a compreensão no sentido de que a Lei n. 14.230/2021, ao promover alterações na Lei n. 8.429/1992, tem aplicação retroativa limitada. 



    5. De acordo com a Teoria dos Atos Processuais Isolados, "a lei processual atinge o processo no estágio em que ele se encontra, onde a incidência da lei nova não gera prejuízo algum à parte, respeitando-se a eficácia do ato processual já praticado. Dessa forma, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos"(REsp n. 1.404.796/SP, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 9/4/2014). 



    6. Em face da natureza processual do art. 17, caput, §§ 10-C, 10-D e 10-F bem como do art. 17-C da LIA (com redação dada pela Lei n. 14.230/2021), não têm eles aplicação retroativa. Nesse sentido, mutatis mutandis: AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.819.704/MG, relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 3/7/2023; AgRg no REsp n. 1.584.433/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/10/2016. 



    7. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o indiciado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não de sua classificação legal, de sorte que a posterior alteração da capitulação jurídica da conduta, como ocorreu no caso dos autos, não tem o condão de inquinar de nulidade o Processo Administrativo Disciplinar" (MS 28.214/DF, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/6/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no MS n. 28.128/DF, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 31/8/2023; MS n. 26.625/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/8/2023; AgRg nos EDcl no RMS n. 46.678/PE, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/3/2015.



    8. "[É] inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa" (AgInt no AREsp n. 1.742.892/SP, relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/6/2023). 



    9. Hipótese em que a tese de atipicidade dos fatos imputados aos ora agravantes, por ausência de subsunção ao disposto no art. 9º, caput, da LIA, não foi deduzida nas razões do apelo nobre nem no agravo interno, mas em petição posterior, em evidente e indevida inovação de tese recursal. 



    10. A tese de ofensa ao art. 405 do Código Civil é deduzida a partir de uma premissa fática – inexistência de prejuízo ao erário – diversa daquela adotada no acórdão recorrido, no sentido de que efetivamente a conduta ímproba em tela importou em prejuízo aos cofres públicos. Incidência da Súmula 7/STJ. 



    11. "A jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa implica o reexame do acervo fático-probatório, salvo se, da simples leitura do acórdão recorrido, verificar-se a desproporcionalidade entre os atos praticados e as medidas impostas (AgRg no AREsp n. 112.873/PR, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/2/2016, e AgInt no REsp n. 1.576.604/RN, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2016)" (AgInt no AREsp n. 1.111.038/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/9/2018). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 791.744/SP, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/11/2021). 



    12. Caso concreto em que exsurge a desproporcionalidade nas sanções aplicadas aos agravantes. 



    13. Agravo interno provido em parte, a fim de conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento para cancelar algumas das penas impostas aos agravantes.”



    16. Contra esse acórdão, foi interposto novo recurso extraordinário, cujo agravo aguarda envio ao Supremo Tribunal Federal, conforme decisão proferida em 02/09/2025.



    17. Foi, portanto, atendido o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias quando o paradigma de controle violado foi proferido em julgamento de recurso extraordinário em repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.



    18. Os reclamantes afirmam que o ato reclamado, qual seja o acórdão pelo qual se julgou a apelação cível interposta na ação de improbidade administrativa, não teria observado a decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR, leading case do Tema nº 1.199 da sistemática da Repercussão Geral, cuja ementa fixou:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃ O GERAL PARA O TEMA 1199. 



    1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 



    2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 



    3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem ‘induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado’.



    4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 



    5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 



    6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa ‘natureza civil’ retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 



    7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado– ‘ilegalidade qualificada pela prática de corrupção’– e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 



    8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 



    9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 



    10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 



    12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma– revogação do ato de improbidade administrativa culposo– em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 



    13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa–, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 



    14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 



    15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 



    16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 



    17. Na aplicação do novo regime prescricional– novos prazos e prescrição intercorrente– , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 



    18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.



    19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: 



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se- nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA- a presença do elemento subjetivo-DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021- revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa-, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; deve